Tribunal: CARF
Processo: 10315.721139/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.721139/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.771 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
A. P. B. J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E SOLIDÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA POR EDITAL. REGULARIDADE. Poderá ser
promovida a ciência de atos processuais ao contribuinte por meio de edital,
quando resultar improfícua a tentativa de ao menos um dos meios de intimação
previstos no caput do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 - ciência pessoal,
por via postal ou por meio eletrônico.
INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO NOS
AUTOS. Não se sustenta a alegação do contribuinte de falta de ciência aos atos
e termos processuais, quando resta comprovado, nos autos, que todas as
intimações foram regularmente encaminhadas ao seu domicílio fiscal, com a
correspondente ciência nos termos preconizados pela legislação de regência.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL.
OBRIGATORIEDADE. Para fins de intimação, considera-se domicílio
tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido, para fins
cadastrais, à administração tributária. Quando o contribuinte transferir, de um
município para outro ou de um para outro ponto do mesmo município, a sede
de seu estabelecimento, fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições
competentes dentro do prazo de trinta dias (Art. 213, RIR/99)

Recurso Voluntário a que se nega provimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele negar provimento, em face da
intempestividade da Impugnação da empresa e da revelia dos devedores solidários.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.721139/2014-12
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721139/2014-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Mateus Ciccone;
Ricardo Piza Di Giovanni; Alessandro Bruno Macêdo Pinto; Alexandre Iabrudi Catunda; Jandir
José Dalle Lucca; Maurício Novaes Ferreira
Relatório
O presente processo refere-se a Auto de Infração relativo aos anos 2009 a 2011,
em que se IDENTIFICOU a omissão de receitas reiterada, mediante prática de sonegação, fraude
e conluio, conforme demonstrativo à folha 615.
A fiscalização relatou que o contribuinte pessoa jurídica foi intimado a apresentar
documentos, dentre eles os livros Diário e Razão ou livro caixa, todos de notas fiscais utilizados
e contratos firmados ao longo dos anos-calendário de 2009 a 2011 e que, contudo, o contribuinte
atendeu apenas parcialmente à intimação deixando de apresentar a escrituração contábil, os
contratos de prestação de serviços e grande parte de notas fiscais, vez que muitas das notas
fiscais apresentadas eram ilegíveis.
Após diversas tentativas para receber os documentos da fiscalizada, a fiscalização
optou por obter a apuração com base nas informações de terceiros, quais sejam, informações
oficiais dos Tribunais de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), confrontadas com
as declarações - DIPJ e DCTF - preenchidas e apresentadas pelo próprio contribuinte à Receita
Federal do Brasil.
Relatou ainda a fiscalização que através de informações colhidas do portal da
Transparência do site de Tribunais de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM) foram
identificados os municípios que efetuaram pagamentos ao sujeito passivo referentes a contratos
firmados e/ou em vigor de 2010 a 2012, tendo a fiscalização apontado em seu relatório (fls. 729)
20 municípios os quais pagaram à fiscalizada R$ 13.596.669,83 nestes anos (2010, 2011 e 2012),
sendo que as declarações de autoria do contribuinte demonstraram montantes significativamente
menores, quais sejam, R$ 606.508,45 na DIPJ de 2010, 1.076.622,37 na de 2011 e ZERO na de
2012. Ou seja, foram omitidos quase R$ 12 milhões de reais em 3 anos.
Para ilustrar ainda mais a omissão, a fiscalização apontou que fora declarado em
DCTF apenas R$ 8,00 de IRPJ a pagar em 2010 (nada em 2011 e 2012) R$ 9 de CSLL, R$ 25,00
de PIS e R$ 38,00 de COFINS.
Em face desse cenário, a fiscalização realizou a apuração dos tributos devidos por
meio do arbitramento do lucro, assim como da aferição indireta para as contribuições
previdenciárias, esclarecendo que fora considerado aproveitado os pagamentos efetuados para a
lavratura do Auto de Infração.
Ato contínuo, nos termos dos artigos 124, 134, VII e 135, I e III, do Código
Tributário Nacional foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária para os 4 pessoas
físicas, as quais acarretaram a falta de recolhimento dos tributos devidos, pela ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Os demais devedores solidários são:
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721139/2014-12

 VANESCA MARCELINO GONCALVES CPF 050.266.263-86;
 THAIS REGINA DA SILVA BILHAR CPF 059.162.583-05;
 NAIANE BEZERRA TAVARES CPF 015.063.633-42,
 FRANCISCO DE ASSIS PINTO BILHAR JUNIOR CPF 473.750.432-72.
A fiscalização também aplicou a multa de ofício de 75% (artigo 44 inciso I da Lei
9.430/96), tendo referida multa sido duplicada nos termos dos artigos 71,72, 73 da Lei 4.502/64,
conforme parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei 9.430/96 na medida que foram detectadas
condutas que demonstram o dolo do sujeito passivo na omissão de receitas, bem como por terem
sido enviadas declarações falsas às autoridades fiscais no intuito de suprimir ou reduzir tributos,
impedido o pleno conhecimento da ocorrência de todos os fatos geradores praticados.
A fiscalização ainda destacou que, em razão das falsas informações enviadas ao
Fisco, a autuada obteve indevidamente o certificado de solvência, sendo emitidas 77 Certidões
Negativas de Débito que, de fato, não refletiram a realidade. Entendeu a fiscalização que
referidos fatos caracterizam sonegação, fraude e conluio.
Às fls. 935 dos autos consta a informação de que fora apresentada impugnação
assinada pelo sócio administrador Francisco de Assis Pinto Bilhar Júnior, mas em nome da
pessoa jurídica (não foi apresentada qualquer contestação em nome dos sócios, arrolados como
devedores solidários).
Ademais, entendeu a Receita Federal de Juazeiro do Norte CE que “Considerando
que a pessoa jurídica teve ciência em 10/12/2014 (uma quarta-feira), o prazo para defesa
iniciou em 11/12/2014 e encerrou em 09/01/2015. Destarte, a contestação apresentada em
16/01/2015 (fls. 908/911) é intempestiva”.
Ou seja, a impugnação teria sido apresentado 7 dias após o prazo fatal.
No entanto, a Delegacia da Receita Federal observou:
“... que no início da peça de defesa a pessoa jurídica afirma-se ciente do lançamento
somente 18/12/20141, o que, entendo, caracteriza preliminar de tempestividade e,
portanto, autoriza o envio dos autos à DRJ, face ao contido na parte final do Ato
Declaratório Normativo n.o 15, de 12/07/1996 (D.O.U. de 16/07/1996), da Coordenação-
Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal – Cosit observando
que Conforme sobejamente demonstrado, a ciência do lançamento à pessoa jurídica
ocorreu por edital em 10/12/2014; 6.2.
Em 18/12/2014, data apontada pela empresa como de ciência da constituição do
crédito tributário, houve, tão somente, a entrega de uma cópia do Termo de Ciência de
Lançamento(s) e Encerramento Total do Procedimento Fiscal e documentos anexos
(fls. 894/900) à solidária Naiane Bezerra Tavares2 , na ocasião portadora de uma
procuração outorgada pela empresa (fl. 892).
A empresa apresentou impugnação em face do Auto de Infração, argumentando,
preliminarmente, pela tempestividade, indicando como data da ciência o dia 18/12/2014, no qual
a Sra. Naiane Bezerra Tavares compareceu à repartição (provável procuradora da empresa) e
obteve cópia dos autos. “Por conseguinte, considerar-se-ia tempestiva a impugnação
protocolada até o dia 18/01/2015”.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721139/2014-12

A impugnação questionou o arbitramento do lucro, alegando ofensa ao princípio
da legalidade e recriminando a utilização de tal método sob conveniência e oportunidade da
autoridade administrativa:
O Recurso Voluntário apresentou os mesmos argumentos da impugnação.
Ocorre que às fls. 1034 dos autos a Delegacia da Receita Federal de Juazeiro observou
que a DRJ (fls. 938/946) considerou intempestiva a defesa e não conheceu da impugnação, abrindo ao
contribuinte a possibilidade de recurso ao CARF, mas somente em relação à alegação de tempestividade
fato informado pela unidade preparadora ao contribuinte.
Todavia, o Recurso Voluntário não se limitou a sustentar a suposta tempestividade da
impugnação e sim questionou também, de maneira bem simples, o mérito do lançamento, sendo que na
petição dirigida ao CARF (fls.1012/1014), em seu item 1, sustentou, em poucos palavras, sobre a
tempestividade da impugnação.
O Recurso argumentou ser equivocado o arbitramento do lucro.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Trata-se de recurso em que se analisa o fato da Impugnação ter sido apresentada
intempestivamente pela pessoa jurídica, cujo Recurso Voluntário teria como objeto somente
analisar referida decretação de intempestividade.
A Delegacia da Receita Federal de Juazeiro, às fls. 1034 dos autos, observou que
a DRJ (fls. 938/946) julgou intempestiva a Impugnação, abrindo ao contribuinte a possibilidade
de recurso ao CARF, mas tão somente para debater a alegação de tempestividade, fato informado
pela unidade preparadora ao contribuinte.
Todavia, o Recurso Voluntário não se limitou a sustentar somente a suposta
tempestividade da impugnação e sim questionou também, de maneira bem simples, o mérito do
lançamento, sendo que na petição dirigida ao CARF (fls.1012/1014), pouco fora argumentado
sobre a questão tempestividade da impugnação. Em verdade, o Recurso Voluntário poderia ser
considerado inepto por não dispor de maneira estruturada da matéria em debate.
No entanto, conhece do recurso com relação à questão de tempestividade e não
conhece sobre as demais matérias apresentadas além da tempestividade.
Em face da não apresentação de impugnação e de Recurso Voluntário por
qualquer dos responsáveis solidários, correta a DRJ ao aplicar a revelia nos termos descritos na
decisão de Piso e no Auto de Infração.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721139/2014-12

Também correta a DRJ quanto à identificação de intempestividade da
Impugnação, sendo correta a negativa da preliminar de tempestividade.
Ora, o Decreto n° 70.235/72, dispõe em seu artigo 15.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
No presente caso, a intimação da exigência foi considerada ocorrida após 15 dias
da afixação de edital, uma vez que não resultou profícuo um dos meios previstos no caput do o
art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 (pessoalmente, por via postal ou por meio eletrônico),
conforme abaixo disposto:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (...)
(destacou-se)
Todas as intimações ocorreram dentro dos termos da lei, não havendo que se falar
em nulidades de intimação.
No mesmo sentido, não há que se falar em nulidade de intimação do devedor
solidário. Podem-se conferir as intimações regularmente cientificadas às empresas fiscalizadas.
Ora, a empresa A. P. B. J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME foi
intimada em 10/12/2014, por meio de Edital e seu recurso fora apresentado somente 7 dias
depois do prazo, sendo, portanto INTEMPESTIVA a impugnação.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721139/2014-12

Ademais, a ciência do lançamento à pessoa jurídica ocorreu por edital em
10/12/2014 e não em 18/12/2014, porque em 18/12/2014 ocorreu tão somente a entrega à
solidária Naiane Bezerra Tavares de uma cópia do Termo de Ciência de Lançamento(s) e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal e documentos anexos (fls. 894/900).
Note-se que a pessoa jurídica teve ciência em 10/12/2014 (uma quarta-feira) e que
o prazo para defesa iniciou em 11/12/2014 e encerrou em 09/01/2015. Destarte, a Impugnação
apresentada em 16/01/2015 (fls. 908/911) é intempestiva.
Por outro lado, após a segunda intimação por via postal, na sede da empresa,
mesmo local onde fora destinada a intimação para apresentação de documentos necessários para
a análise dos fatos, a empresa não fora localizada.
De mais a mais, a fiscalização apontou que deixou a empresa de realizar a
atualização de seu domicílio fiscal, sem notificar a fiscalização, sendo o caso de aplicação do
artigo 23 do PAF o qual dispõe em seu § 4o que:
“Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: o endereço postal
por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária”.
Portanto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e negar
provimento na parte conhecida em face da intempestividade da Impugnação da empresa e da
revelia dos devedores solidários.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1045
DF CARF MF
Original